Tribunal: TJBA
Processo: 8000063-95.2025.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000063-95.2025.8.05.0130 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ISABEL BONIFACIO BRIGE Advogado(s): MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO REGISTRAL IMOBILIÁRIO. RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA. FAZENDAS COM ORIGENS DISTINTAS INDEVIDAMENTE UNIFICADAS. BEM PARTICULAR DOADO COM CLÁUSULAS DE INALIENABILIDADE E IMPENHORABILIDADE. BEM COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ERRO REGISTRAL NA TRANSPOSIÇÃO DE ELEMENTOS DO TÍTULO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. ARTIGO 213, I, ALÍNEA "A", DA LEI Nº 6.015/73. RECONHECIMENTO DO ERRO PELO PRÓPRIO OFICIAL REGISTRADOR. EXIGÊNCIA DE GEORREFERENCIAMENTO PRÉVIO CRIA CÍRCULO VICIOSO. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA DE CUMPRIMENTO. INCOMUNICABILIDADE DO BEM DOADO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CÔNJUGE MEEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito ação de retificação de matrícula e registro de imóvel rural. A apelante, idosa proprietária de dois imóveis rurais com origens distintas — a Fazenda Dois Irmãos, adquirida por doação em 1959 com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade quando ainda era solteira, e a Fazenda Boa Esperança, adquirida por compra e venda em 1967 na constância do casamento sob regime de comunhão universal de bens —, buscou a correção de erro registral consistente na indevida unificação de ambas as propriedades em matrícula única quando da transferência da competência registral para o Cartório de Potiraguá em 1995. O juízo singular julgou extinto o feito por inadequação da via processual e declarou legítimas as exigências da Nota Devolutiva que condicionava a retificação à prévia apresentação de memorial descritivo georreferenciado e demais documentos técnicos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pretensão de correção da matrícula que unificou indevidamente dois imóveis rurais com origens jurídicas distintas enquadra-se no conceito de retificação de registro previsto no artigo 213 da Lei nº 6.015/73; (ii) é exigível a apresentação prévia de memorial descritivo georreferenciado, certificado de cadastro de imóvel rural individualizado e demais documentos técnicos para a correção de erro registral consistente na omissão de elementos essenciais do título; (iii) é necessária a anuência do cônjuge meeiro para a retificação que visa separar bem particular doado com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade de bem comum adquirido na constância do casamento. III. Razões de decidir 3. A documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca a existência de erro registral que remonta à própria formação da matrícula número 67 do Cartório de Registro de Imóveis de Potiraguá, erro este que foi formalmente reconhecido pelo próprio oficial registrador na Nota Devolutiva número 14 de 2024. 4. A Fazenda Dois Irmãos foi doada à apelante em 29 de agosto de 1959, quando ainda solteira, mediante escritura pública com expressa imposição de cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade vitalícias, tendo sido registrada na transcrição número 15.495 do Cartório de Registro de Imóveis de Canavieiras. Posteriormente, em 14 de julho de 1962, a apelante contraiu matrimônio sob o regime da comunhão universal de bens e, em 28 de novembro de 1967, já na constância do matrimônio, o casal adquiriu por compra e venda a Fazenda Boa Esperança. 5. A matrícula número 67, aberta em 25 de outubro de 1995 quando da transferência da competência registral, unificou indevidamente ambos os imóveis, totalizando área de 518 hectares, omitindo elementos essenciais do título de aquisição da Fazenda Dois Irmãos, quais sejam: o modo de aquisição por doação intervivos, a existência das cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade, o registro anterior correspondente à transcrição número 15.495 e a qualificação da apelante como única proprietária deste imóvel por se tratar de bem particular. 6. A situação caracteriza hipótese típica de retificação nos termos do artigo 213, I, alínea "a", da Lei nº 6.015/73, que estabelece que o oficial retificará o registro ou a averbação nos casos de omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título, porquanto a matrícula violou os requisitos legais previstos no artigo 176, § 1º, II, da Lei nº 6.015/73 ao omitir informações essenciais sobre a origem, titularidade e natureza jurídica de parte significativa do imóvel. 7. A exigência de apresentação prévia de memorial descritivo georreferenciado e demais documentos técnicos mantida pelo Cartório cria um círculo vicioso que inviabiliza o exercício do direito da apelante, porquanto a emissão de certificado de cadastro de imóvel rural individualizado junto ao INCRA depende da existência de matrícula separada, ao passo que o Cartório condiciona a abertura de matrícula separada à apresentação prévia do georreferenciamento. 8. O georreferenciamento constitui exigência para fins de averbação na matrícula, conforme estabelecido no artigo 176, § 3º, da Lei nº 6.015/73, e não requisito para a própria abertura da matrícula ou para a retificação de erro registral evidente, podendo a abertura de matrícula ser feita com base na descrição constante do título originário, sendo o georreferenciamento providenciado posteriormente e averbado na matrícula já existente. 9. Não há necessidade de anuência do cônjuge meeiro da apelante, porquanto a Fazenda Dois Irmãos foi doada com expressa imposição de cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade vitalícias, o que implica incomunicabilidade do bem nos termos dos artigos 1.668, I, e 1.911 do Código Civil, de modo que o imóvel não integra o patrimônio comum do casal, mas sim o acervo particular da apelante, ainda que o regime de bens seja o da comunhão universal. 10. Não se faz necessária a realização de perícia técnica, tampouco a citação de proprietários confrontantes, porquanto não há pretensão de alteração de limites ou área dos imóveis, tratando-se de mera correção documental para adequação do registro à realidade jurídica dos fatos, sendo a prova exclusivamente documental e demonstrando de forma inequívoca a existência do erro registral, sua origem e extensão. IV. Dispositivo e tese 11. Sentença reformada. Apelação conhecida e provida para julgar procedente o pedido e determinar ao Cartório de Registro de Imóveis de Potiraguá a retificação da matrícula número 67, excluindo a área correspondente à Fazenda Dois Irmãos e abrindo nova matrícula autônoma para este imóvel, com todas as informações sobre sua origem por doação, cláusulas restritivas, registro anterior e titularidade exclusiva da apelante. Tese de julgamento: "1. Configura hipótese de retificação de registro nos termos do artigo 213, I, alínea 'a', da Lei nº 6.015/73 a omissão de elementos essenciais do título na transposição para a matrícula, especialmente quando há unificação indevida de imóveis com origens jurídicas distintas — um adquirido por doação com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade como bem particular, outro adquirido onerosamente na constância do casamento como bem comum — sendo o erro reconhecido pelo próprio oficial registrador. 2. A exigência de apresentação prévia de memorial descritivo georreferenciado e certificado de cadastro de imóvel rural individualizado como condição para retificação de erro registral evidente cria círculo vicioso que inviabiliza o exercício do direito, porquanto o georreferenciamento constitui exigência para averbação posterior e não requisito para abertura de matrícula ou correção de omissão na transposição de elementos do título. 3. É desnecessária a anuência do cônjuge meeiro para retificação de matrícula que visa separar bem particular doado com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade de bem comum, uma vez que tais cláusulas implicam incomunicabilidade nos termos dos artigos 1.668, I, e 1.911 do Código Civil, não havendo direito de meação sobre o bem particular.". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/73, arts. 176, § 1º, II, § 3º, 213, I, "a"; CC, arts. 1.668, I, 1.911; CPC, arts. 485, VI, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000063-95.2025.8.05.0130, em que figuram como Apelante Isabel Bonifácio Brige, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator